Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com fundamento em alegação de moléstia grave que justificaria isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
4. A aferição do direito reivindicado pelo recorrente demanda melhor apuração, notadamente quanto aos fundamentos que levaram ao indeferimento administrativo da isenção tributária, de modo que se mostra recomendável aguardar o exercício do contraditório por parte do agravado.
5. A pretensão possui natureza pecuniária, sem demonstração de que os descontos comprometam a subsistência ou o tratamento médico do agravante.
6. Não há demonstração de urgência na postulação, pois os laudos médicos apresentados são antigos (2012 a 2020) e o mais recente é datado de 21/5/2025.
7. A apreciação do novo laudo médico acostado diretamente em segundo grau, sem prévia submissão ao Juízo de origem, configuraria supressão de instância.
8. Ausente o periculum in mora, não se justifica a concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência e a necessidade de instrução probatória afastam a concessão da medida antecipatória.3. A apresentação de documento novo diretamente no segundo grau configura supressão de instância e impede sua apreciação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017126, Processo 0719337-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025; TJDFT, Acórdão 2071530, Processo 0732275-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025.